Tribunal: TCU
Processo: 003.510/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à titularidade de poligonal localizada no município de Curionópolis/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de atividades criminosas relacionadas à lavra ilegal de minério de ferro, no Município de Curionópolis/PA; ACORDAM os Ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da denúncia, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Agência Nacional de Mineração; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.